Tribunal: TJMT
Processo: 1010450-30.2018.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010450-30.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PAULO HENRIQUE LIMA CAMARGO - CPF: 422.013.628-23 (APELANTE), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ÔNUS SUCUMBÊNCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC –
RECURSO PROVIDO.

Os honorários somente serão arbitrados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme § 8º do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1010450-30.2018.8.11.0015

APELANTE:

PAULO HENRIQUE LIMA CAMARGO

APELADO:

ITAÚ SEGURO E OUTROS

Eminentes pares.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PAULO HENRIQUE LIMA CAMARGO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
n. 1010450-30.2018.8.11.0015,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial, condenando a seguradora ao pagamento no montante de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Por fim, fora fixado custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A parte apelante em suas razões (id. 162031291), pugna em síntese, pela majoração dos honorários os quais foram fixados em provento irrisório.

Contrarrazões no id. 162031293, a qual maneja pelo desprovimento do recurso.

É o essencial ao relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023